Tribunal: TJPA
Processo: 0809458-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809458-80.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALAN JONATHAN SOBRAL MARTINS

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

3. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

4. “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelou a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, § 2º e § 3º, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula.” REsp 1555722/SP.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
ALAN JONATHAN SAOBRAL MARTINS

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Altamira que, nos autos de Ação Ordinária proposta em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A
, que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os descontos em conta corrente do autor, até julgamento do mérito ou de deciso ulterior.

Irresignado o Autor interpôs o presente recurso, alegando o desacerto da decisão agravada por não observar o decidido pelos tribunais do país e por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a cobrança de contratos bancários em conta corrente superior a 30% dos rendimentos líquidos é ilegal, ferindo a dignidade da pessoa humana.

Sustentou que o indeferimento do pedido ocasiona ao agravante dano de difícil reparação, uma vez que compromete a renda familiar demasiadamente. Pugnou ao final, seja deferida a antecipação da tutela recursal, vez que presentes os requisitos de perigo inverso da demora e verossimilhança, já que a jurisprudência maciça prevê a possibilidade de readequação dos descontos no limite percentual de 30% do salário do agravante. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito pela reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Foi indeferido o pedido de aplicação de efeito suspensivo.

Em contrarrazões ao Agravo, o BANPARÁ requereu a manutenção da decisão de primeiro grau com o improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A teor do que dispõe do Art.
1.019
do diploma adjetivo civil, recebido o
Agravo de Instrumento
no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados os requisitos do artigo 300, do CPC/15, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, em sede de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos mencionados
,
uma vez que
é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente do agravado, visto que os contratos foram firmados de forma livre e consciente. O recorrido tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os descontos mensais.

Em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravado, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, i
mpende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

No caso concreto, verificando o contra cheque trazido aos autos, verifico que os empréstimos consignados não ultrapassam o percentual de 30%, uma vez que a margem consignável ainda tem um saldo de margem consignável disponível no valor de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos). Ou seja, o grande comprometimento da renda do autor/ agravado deu-se posteriormente quando contratou por diversas vezes o empréstimo BANPARACARD, que ocorre diretamente no caixa eletrônico.

Destaca-se o recente entendimento o Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

Deste modo, nos parece que a probabilidade do direito milita em favor do agravado, que firmou com a agravado contrato válido e eficaz, de forma que não pode ser prejudicado com a ausência de pagamento de qualquer valor os quais foram livremente pactuados.

Assim
, com base no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, ausentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente
a plausibilidade nas alegações do recorrente
, não
concedo o efeito suspensivo ao recurso.

Comunique-se ao juízo de piso acerca da decisão ora proferida
.

Intime-se o agravado para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta, ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020